Tribunal: TJPA
Processo: 0817099-33.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817099-33.2021.8.14.0006

APELANTE: ANDRE ERICK AMARAL E SILVA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PENSÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e pelo beneficiário André Erick contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo interno do IGEPREV, manteve decisão monocrática que deu provimento à apelação cível que reconheceu o direito à pensão por morte a filho inválido de servidor falecido. O IGEPREV alegou omissão e contradição quanto ao termo inicial da pensão, enquanto o beneficiário apontou omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é omissa a decisão que fixa o termo inicial da pensão na data do óbito do segurado, mesmo havendo requerimento administrativo posterior; (ii) saber se deve ser fixada, desde já, verba honorária em razão da sucumbência da Fazenda Pública após reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada é omissa quanto à aplicação do art. 29-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que prevê como termo inicial da pensão a data do requerimento administrativo, quando este for realizado mais de 180 dias após o óbito do segurado.

4. A jurisprudência do STJ exige a observância dos critérios legais para a fixação dos honorários.

5. Constatada a ausência de liquidez da condenação, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, observado o escalonamento legal do § 5º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para determinar o termo inicial para efeitos de condenação seja a mesma do requerimento administrativo, em razão da ultrapassagem de 180 dias entre o falecimento e o requerimento administrativo, nos termos do art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002, e seja arbitrado honorários sucumbenciais pelo critério
ad causem
em fase de liquidação de sentença, observado o escalonamento, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, II e 5º do Código de Processo Civil (CPC)

" Tese de julgamento: 1. O termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte deve observar o disposto no art. 29-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, quando o requerimento administrativo for posterior a 180 dias do óbito do segurado.

2. Em caso de ausência de liquidez do julgado, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II e 5º do CPC/2015."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º, § 5º, 25 e 29-A; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, 5º e 8º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe 31/05/2022); STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO IGEPREV, ACOLHENDO-O PARCIALMENTE, e CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BENEFICIÁRIO, ACOLHENDO-O PARCIALMENTE
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) e ANDRÉ ERICK AMARAL E SILVA
, representado por sua curadora
MARIA AUXILIADORA AMARAL E SILVA,
em decorrência do julgamento do
AGRAVO INTERNO
que confirmou a Decisão Monocrática que Deu Provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
, nos autos da
AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
ajuizada pelo interditado, representado por sua curadora
,
em face da Autarquia previdenciária.

Em síntese da demanda, o autor relatou que sofre de invalidez e alienação mental grave, CID T90 (sequelas de traumatismo na cabeça), G 93.1 (lesão encefálica anóxica), desde o ano de 2005, fato confirmado em sentença de curatela nos autos n.º 0009879-43.2006.814.0301, no qual determinou como curadora sua irmã Maria Auxiliadora Amaral E Silva.

Ocorre que o recorrente era dependente no cadastro da Autarquia Previdenciária de seu paterno, o Sr. José de Ribamar Costa e Silva, que era aposentado pela mesma e que faleceu no dia 17/10/2018. Mesmo assim, ainda teve sua pensão por morte indeferida.

Diante disso, o requerente postulou em Juízo para requerer o estabelecimento da pensão por morte, ante sua dependência do falecido perante os autos, e a condenação do demandado ao pagamento das parcelas vincendas e que se vencerem no curso da demanda, contados do dia 12/12/2019.

Em sentença, o Juízo julgou improcedente a demanda.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação, aduzindo o cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado sem a produção de provas periciais, e ausência de fundamentação da decisão. Pugnou pela reforma da decisão, para ser julgado procedente os pedidos do autor, ou que seja determinado a produção das provas requeridas

Em Decisão Monocrática, a relatora deu provimento ao recurso, por via de consequência, julgou procedente a demanda.

Insatisfeito, o IGEPREV interpôs Agravo Interno para alegar a necessidade de comprovação da dependência econômica, nos termos do Art. 6º, §5º da Lei Complementa n.º 039/2002 cumulado com o Art. 42, X do Regulamento Geral do Regime Próprio De Previdência Social Do Estado Do Pará.

Em acórdão, a Turma conheceu do recurso e negou provimento ao recurso, visto que fora anexado perante os autos o Termo de Curatela emitido na Sentença do Processo n.º 0009879-43.2006.814.0301, anterior ao falecimento do ex-segurado, a existência do cadastro do requerente junto a Autarquia como dependente do falecido (ID 18007577 - Pág. 36), a certidão negativa de benefícios (ID 18007577 - Pág. 40) emitida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ananindeua (IPMA) e o Laudo Médico Pericial n.º 31637/2019 atestando a incapacidade do curatelado (ID 18007577 - Pág. 64).

Irresignado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração e em suas razões recursais a omissão sobre o estado civil do dependente e a ausência de comprovação econômica para fazer
jus
ao recebimento do referido benefício, bem como a contradição na Decisão Monocrática, por ter determinado como termo inicial para o recebimento dos valores o dia do falecimento do ex-segurado, ao invés da data do requerimento administrativo.

Outrossim, o Sr. André Erick também opôs Embargos de Declaração para apontar omissão sobre a necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais, ante a derrota da Autarquia previdenciária perante os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

DO RECURSO DO IGEPREV

A controvérsia central reside na avaliação dos requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte. Entende-se que a decisão agravada não carece de reforma, pois se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores, conforme preconiza a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No caso em questão, o falecimento do servidor, que era aposentado do cargo de motorista, ocorreu em 17/10/2018, conforme certidão de óbito. Desse modo, a Lei Complementar Estadual nº 39/02 é a legislação aplicável, por estar em vigor na data do óbito.

O art. 25 da Lei Complementar Estadual nº 39/02 estabelece que a pensão por morte é devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativos ou inativos, conforme definidos no artigo 6º da mesma lei. Este último artigo lista, em seu inciso III, os filhos maiores inválidos, solteiros, desde que a invalidez antecede o fato gerador do benefício e não percebam outro benefício previdenciário. Embora a dependência econômica dos filhos inválidos não seja presumida, o parágrafo 5º do art. 6º determina que ela deve ser comprovada.

A situação do requerente demonstra que ele é juridicamente incapaz, conforme Termo de Curatela anterior ao óbito do ex-segurado. Além disso, há o registro do requerente como dependente do falecido junto à autarquia, uma certidão negativa de benefícios emitida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ananindeua (IPMA) e um Laudo Médico Pericial nº 31637/2019 que atesta sua incapacidade. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para a concessão de pensão por morte a filho maior e inválido, a invalidez deve ser anterior ou concomitante à data do óbito do segurado.

Entretanto, o IGEPREV possui razão a respeito do termo inicial para efeitos de condenação, os quais precisam seguir o estipulado no art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002 que estabelece que os efeitos financeiros das pensões solicitadas após 180 (cento e oitenta) dias da data de falecimento do segurado se darão a partir da data do requerimento do benefício. Considerando que o óbito do Sr. José de Ribamar Costa e Silva ocorreu em 17/10/2018, e o requerimento administrativo do benefício foi realizado apenas em 12/12/2019, a data a ser considerada para o início do pagamento é a data do requerimento administrativo.

Portanto, o recurso da Autarquia previdência precisa ser acolhido tão somente para modificar o termo inicial para efeito de condenação.

DO RECURSO DO BENEFICIÁRIO

A presente controvérsia recursal tem como cerne a necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais após a reforma da sentença em fase recursal, que resultou na procedência do pedido inicial.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento sobre o tema nos Recursos Especiais (REsp) n.º 1.850.512/SP, 1.877.833/SP e 1.906.623/SP, que culminaram na consolidação do Tema Repetitivo nº 1.076. Este tema estabelece que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juízo, conforme o artigo 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º do Código de Processo Civil (CPC), é aplicável exclusivamente em situações excepcionais. Essas situações incluem os casos em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída,
não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

(...)

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

O STJ ressaltou que não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". A intenção do CPC/2015 foi trazer maior objetividade à fixação dos honorários, limitando a aplicação do § 8º do art. 85 a casos específicos. A Corte enfatizou que não cabe ao Poder Judiciário, mesmo sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade de um dispositivo legal claro e explícito.

Os critérios para a fixação dos honorários devem seguir rigorosamente o disposto na legislação. O artigo 85, § 2º do CPC, estabelece a regra geral, determinando que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. Para definir o percentual, devem ser observados os seguintes critérios:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

Quando a Fazenda Pública figura como parte, além das normas gerais, devem ser observados também os §§ 3º, 4º e 5º do art. 85 do CPC, que preveem percentuais e regras de escalonamento específicos para a fixação dos honorários.

No presente caso, a demanda versa sobre o estabelecimento de pensão por morte, o que, por consequência, gera reflexos pecuniários. Contudo, o procedimento adotado não possui liquidez imediata. Diante disso, faz-se necessário o arbitramento dos honorários sucumbenciais em fase de liquidação de sentença. Isso permitirá a apresentação dos documentos hábeis para quantificar o proveito econômico obtido e a correta aplicação do escalonamento previsto no artigo 85, §§ 4º, II e 5º do CPC.
in verbis
:

Art. 85 (...).

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Portanto, o recurso interposto pelo beneficiário para sanar a omissão quanto aos honorários sucumbenciais deve ser parcialmente acolhido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO IGEPREV, ACOLHENDO-O PARCIALMENTE
tão somente para determinar que a data inicial para efeitos de condenação seja a mesma do requerimento administrativo, nos termos do art. 29-A da Lei Complementar n.º 39/2002, e
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BENEFICIÁRIO, ACOLHENDO-O PARCIALMENTE
para determinar que seja arbitrado honorários sucumbenciais pelo critério
ad causem
em fase de liquidação de sentença, observado o escalonamento, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, II e 5º do Código de Processo Civil (CPC), ante a ausência de liquidez do julgado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/06/2025